Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE MÚTUO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO PURA E SIMPLES. AUSÊNCIA DE ENCARGO OU CONDIÇÃO. ARTIGOS 541, 553 E 555 DO CC. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores transferidos pela autora à ré, reconhecendo a natureza de doação e afastando a tese de mútuo verbal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação à identidade física do juiz; (ii) existência de contrato verbal de mútuo ou doação onerosa; (iii) possibilidade de revogação da doação ou restituição por enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. Preliminares rejeitadas: a sentença enfrentou as questões essenciais e não há nulidade pela identidade física do juiz, ausente demonstração de prejuízo.
4. No mérito, não há prova robusta da celebração de mútuo, pois a simples transferência de valores, sem estipulação de prazo ou obrigação de devolução, não caracteriza empréstimo.
5. As provas indicam liberalidade, sem encargo ou condição expressa, afastando a aplicação dos arts. 553 e 555 do CC. Mensagens trocadas não configuram confissão extrajudicial apta a impor obrigação.
6. Notificação extrajudicial não cria vínculo inexistente. Não se verifica enriquecimento sem causa, pois há causa jurídica válida (doação).
7. Alegação de abuso contra pessoa idosa carece de suporte fático. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
8. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida.